Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701941-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAQUIM XAVIER NETO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados. Nos termos do art. 1.019 do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator deferir antecipação de tutela, inaudita altera pars, devendo posteriormente ordenar a intimação para apresentação de resposta ao agravo. Dessa forma, não verifico a omissão apontada e as questões referentes ao mérito serão analisadas por ocasião do julgamento do agravo. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Após, cumpra-se parte final da decisão de ID 52025985. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito